Tribunal: TJBA
Processo: 8044684-82.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044684-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: BARRY PATRICK MAC MAHON

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. UTILIZAÇÃO DE VALOR VENAL DE REFERÊNCIA FIXADO PELA SEFAZ/BA. VALOR REAL DA TRANSAÇÃO DOCUMENTADO E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ILEGALIDADE NA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PROCESSO REGULAR DE ARBITRAMENTO. VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE IMPOSTO PARA TAXA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por particular com a finalidade de impedir a exigência de taxas e emolumentos notariais calculados com base em valor venal de referência unilateralmente fixado pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, em desconformidade com o valor efetivamente pactuado na escritura pública de compra e venda de imóvel, devidamente homologado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Legalidade da base de cálculo adotada para emolumentos cartorários, diante da divergência entre o valor venal de referência imposto administrativamente e o valor real e comprovado da transação, à luz dos princípios constitucionais tributários e das normas estaduais e federais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Fazenda, ante a demonstração de que o valor de referência foi fixado por ato normativo de sua pasta, com efeitos concretos sobre a base de cálculo das taxas.

4. Rejeitada a preliminar de incompetência do Tribunal, tendo em vista a legitimidade da autoridade impetrada e a consequente competência originária prevista no art. 123, inc. I, "b", da Constituição do Estado da Bahia.

5. A Lei Estadual n.º 12.373/2011 e a Lei Federal n.º 10.169/2000 impõem a utilização do valor constante do documento apresentado, não havendo permissivo legal para substituição por valor arbitrado unilateralmente.

6. O uso compulsório de valor de referência sem procedimento administrativo regular viola os arts. 145, § 2.º, e 150, inc. I, da CF/88, bem como o art. 148 do CTN, configurando ilegalidade flagrante.

7. A adoção de base de cálculo ficta para taxa notarial, atrelada a valor de imposto, configura desvio de finalidade e desrespeito à regra da estrita legalidade tributária.

IV. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Mandado de Segurança n.º
8044684-82.2025.8.05.0000
, em que figura como impetrante
Barry Patrick Mac Mahon
e, como impetrados, o
Secretário da Fazenda do Estado da Bahia e Outro
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
,
pelas razões alinhadas no voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11